Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBRAGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA No 1.106/STJ. UNIFICAÇÃO DE PENAS AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. COMPATIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O ordenamento jurídico (art. 44, §§ 4o e 5o do Código Penal) estabelece a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade se houver compatibilidade.
2. O Tema no 1.106/STJ não afeta a aplicação do art. 44, § 5o, acima transcrito. Ao contrário, ressalva a impossibilidade de unificação automática quando da possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritiva de direito com a privativa de liberdade.
3. Consoante orientação jurisprudencial do colendo STJ, a pena restritiva de direito de natureza pecuniária é compatível com a privativa de liberdade, mesmo em regime fechado (HC n. 223.190/SP e HC n. 240.168/SP).
4. A unificação das penas com a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade somente é cabível somente após afastada, no caso em concreto, a possibilidade do cumprimento das obrigações pecuniárias pelo reeducando.
5. Embargos Infringentes e de Nulidades conhecidos e providos.